Tribunal: TJSP
Processo: 1043140-97.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto às arguições trazidas em contrarrazões de afronta ao princípio da dialeticidade e de inovação indevida no recurso. Alegações, entretanto, que não prosperam. No mais, ausência dos vícios alegados. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Caráter infringente inadmissível. Embargos parcialmente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto às arguições trazidas em contrarrazões de afronta ao princípio da dialeticidade e de inovação indevida no recurso. Alegações, entretanto, que não prosperam. No mais, ausência dos vícios alegados. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Caráter infringente inadmissível. Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000056702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1043140-97.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes GAAP LOCAÇÃO DE BENS LTDA., GAAP
LOCACAO DE VEICULOS LTDA, KLIASS LOCAÇÃO DE BENS LTDA,
UNIGAAP LOCAÇÃO DE BENS LTDA e LUCIANO LÉO KLIASS, é
embargado LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os
embargos de declaração, sem alteração do julgado. V.U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1043140-97.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No 2/6
Voto no 24524
Embargos de Declaração Cível no 1043140-97.2019.8.26.0100/50000
Embargtes: Gaap Locação de Bens Ltda., Gaap Locacao de Veiculos Ltda,
Kliass Locação de Bens Ltda, Unigaap Locação de Bens Ltda e Luciano Léo
Kliass
Embargado: Luiz Antonio Leite Ribeiro de Almeida
Comarca: São Paulo
Juiz: Priscilla Bittar Neves Netto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão
quanto às arguições trazidas em contrarrazões de
afronta ao princípio da dialeticidade e de
inovação
indevida
no
recurso.
Alegações,
entretanto, que não prosperam. No mais,
ausência dos vícios alegados. Inteligência do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada. Caráter infringente inadmissível.
Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração
do julgado.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
venerando acórdão de fls. 1.276/1.282, que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo exequente, ora embargado.
Alegam os embargantes, em síntese, que houve omissão no
julgado sobre as preliminares arguidas em contrarrazões acerca da ausência de
impugnação específica e sobre a ocorrência de modificação da causa de pedir em
grau de apelação. Aduzem que houve alteração da causa de pedir na fase executiva
de sentença, uma vez que o pedido inicial se fundou na rescisão imotivada do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1043140-97.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No 3/6
contrato e, após o julgamento de procedência dos embargos, o exequente alterou
os fundamentos da execução, arguindo que pretendia receber os honorários ad
exitum. Acrescentam ainda que houve obscuridade, pois a cláusula 3a do contrato
se refere à multa aplicável em caso de destituição imotivada. Alegam ainda que o
V. Acórdão é omisso quando ao fato de que o contrato era anual e o termo final
ocorreu antes da substituição do embargado, sendo inexigível a renovação, além
de que já existe decisão transitada em julgado que reconheceu que a ocorrência de
rescisão deve ser discutida em processo de conhecimento.
É o relatório.
Razão assiste aos embargantes no sentido de que houve
omissão no julgado quanto à arguição trazida em contrarrazões de que a apelação
estaria a ferir o princípio da dialeticidade e a trazer inovação indevida.
No entanto, não se infere que o recurso não deveria ser
conhecido.
De acordo com o inciso II do aludido art. 1.010 do CPC, a
apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito para a reforma da
sentença.
No caso dos autos, a r. sentença recorrida julgou procedentes
os embargos à execução, reconhecendo a inexistência de título executivo
extrajudicial.
Diante disso, o exequente embargado interpôs apelação,
arguindo que possui título líquido, certo e exigível.
Dessa forma, infere-se que as razões recursais trazem
argumentos totalmente compatíveis com a intenção de impugnar a sentença a ser
reformada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1043140-97.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No 4/6
Além disso, a execução visa ao recebimento dos honorários
advocatícios contratados de 10% do proveito econômico obtido nos processos em
que atuou em nome dos executados, sendo que a questão sobre a iliquidez e
incerteza do título foram levantados nos embargos à execução, o que foi objeto da
apelação julgada, não havendo de se falar em inovação indevida no recurso.
No mais, não se vislumbram os vícios alegados.
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de
declaração que os embargantes, em verdade, discordam do julgado que lhes foi
desfavorável e, portanto, pretendem reabrir a discussão. Porém, o tipo de recurso
interposto não serve ao propósito esperado.
Note-se que constou claramente do V. Acórdão o
entendimento desta C. Câmara no sentido de que a execução se funda nos
honorários advocatícios contratados, sendo que a citada cláusula 3a do contrato
dispõe que os honorários seriam devidos proporcionalmente em caso de rescisão
antecipada antes do trânsito em julgado, quando passaria a ser integralmente
devidos.
Ficou ainda consignado que, não havendo controvérsia sobre
a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelas
contratantes, antes do final do processo em que eram representadas pelo advogado
exequente, o pagamento da remuneração é devido. O simples fato de o contrato
não ser renovado não desobriga os contratantes a remunerar o trabalho já
realizado.
No mais, o fato de o V. Acórdão não seguir entendimento
exarado por outro julgador em demanda que trata de outros contratos firmados
entre as partes não configura omissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1043140-97.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No 5/6
Assim, os embargantes discorrem sobre questões já
apreciadas no V. Acórdão. Portanto, pretendem revestir de caráter infringente o
recurso, finalidade a que não se prestam os embargos de declaração.
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
“São incabíveis os embargos declaratórios, quando
inexistentes
os
vícios
que
caracterizam
os
pressupostos legais de admissibilidade, venha esse
recurso, com desvio de sua função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribuna.”l (STF

EDAg. REg. no RE n. 156.576-9-RJ, Min. Celso
de Mello).
E ainda:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada
utilização
com
o
propósito
de
questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório.”
(RTJ 154/233, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638) (in Theotônio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa, Saraiva, 36a.ed., p. 629).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1043140-97.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No 6/6
Com efeito, não há no julgado qualquer vício que justifique a
oposição dos presentes embargos, já que todas as questões relevantes foram
minuciosamente apreciadas em seu corpo, não merecendo qualquer acréscimo ou
alteração.
Por tais fundamentos, acolhem-se parcialmente os embargos
de declaração, sem alteração do julgado.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora